Tribunal: TJDFT
Processo: 0003627-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone suas condutas ou as qualifiquem como abusivas.
3. Comprovada a menoridade relativa, deve ser reconhecida a atenuante. Todavia, não se reduz a pena fixada no mínimo legal. Súmula 231 do c. STJ.
4. Apelação provida, em parte.